Tribunal: CARF
Processo: 11000.739744/2022-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. RE 601.314. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
O § 2o do art. 5o da Lei Complementar n. 105/01, ao vedar “a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados”, está tratando da prestação contínua de informações quando a movimentação excede os montantes estabelecidos na legislação, e não das informações prestadas à RFB quando necessárias em processo administrativo instaurado ou em procedimento fiscal em curso, que são as situações previstas no art. 6o da Lei Complementar n. 105/01. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
PESSOA INTERPOSTA OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOB A FORMA.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas optantes pelo SIMPLES, desde que demonstrado, por meio da linguagem de provas, forma-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores “pseudoterceirizados”.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio da razoabilidade ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
Demonstrada a conduta dolosa do sujeito passivo em fraudar a norma tributária com o intuito claro de obter vantagem tributária, deve ser mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.739744/2022-58
ACÓRDÃO
2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e
a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. RE 601.314. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
O § 2o do art. 5o da Lei Complementar n. 105/01, ao vedar “a inserção de
qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos
gastos a partir deles efetuados”, está tratando da prestação contínua de
informações quando a movimentação excede os montantes estabelecidos
na legislação, e não das informações prestadas à RFB quando necessárias
em processo administrativo instaurado ou em procedimento fiscal em
curso, que são as situações previstas no art. 6o da Lei Complementar n.
105/01. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida
pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei
5.869/73).
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
2

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
PESSOA INTERPOSTA OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE
SOB A FORMA.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas
interpostas optantes pelo SIMPLES, desde que demonstrado, por meio da
linguagem de provas, forma-se o vínculo empregatício diretamente com o
tomador dos serviços, passando a ser este o sujeito passivo das
contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores
“pseudoterceirizados”.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO
AGENTE.
Demonstrada a conduta dolosa do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de obter vantagem tributária, deve ser
mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por (i) não conhecer
dos recursos interpostos por Log Farma Transportes Ltda., Farmalog Express Transportes Ltda.,
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
3
Trans Médica Transportes Eireli, Gsec Administradora de Imóveis Ltda., Fecek Administradora de
Imóveis Ltda., S.A. Gestão e Administração de Imóveis Ltda., Milton César Claudino Rafael, Sérgio
Almeida dos Santos, Érico Antônio Souza Leal; (ii) conhecer parcialmente dos recursos
apresentados por São Gabriel Transportes Ltda., Lopes Pedroso Transporte Eireli, Rede Log
Distribuição e Logística Eireli, Trans Farma Transporte Ltda., Farma Fácil Transportes
Ltda.,Farmaexpress Transportes Eireli, Trans Dumont Transportes Eireli, Farma Rede Transportes
Ltda., Farma Trans Transportes Ltda., Claudino Rafael Silva Administradora de Imóveis Ltda.,
Cármen Rose Andrade de Souza, Elenita Gonçalves, Fernando Rodrigues, não conhecendo da
alegação de caráter confiscatório da multa aplicada e, na parte conhecida, dar-lhes parcial
provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] convocado[a]
para eventuais participações),Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante dos autos (e-fls. 2969/3015), que bem
descreve o processo:
Trata o presente processo de Impugnações apresentadas em face dos Autos de
Infração de fls. 2.185 a 2.254, por meio dos quais é exigida a contribuição
previdenciária patronal de 20%, bem como a contribuição de 3% referente ao
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho (GILRAT), com os acréscimos decorrentes do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), além da contribuição de 5,8% destinada a Entidades e Fundos
denominados Terceiros (INCRA, SENAT, Salário Educação, SEST e SEBRAE), dos
juros de mora e da multa proporcional qualificada de 150%.
2. Os Autos de Infração abarcam as competências de 01/2018 a 12/2020,
incluindo o 13° salário, e apresentam os seguintes valores:
Auto e Infração de fls. 2.185 a 2.212:
Contribuição patronal de 20% - R$ 13.984.634,93
Juros de Mora (calculados até 12/2022) - R$ 3.022.521,78
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
4
Multa Proporcional de 150% - R$ 20.976.952,32
Contribuição referente ao GILRAT - R$ 2.228.357,09
Juros de Mora (calculados até 12/2022) - R$ 476.641,83
Multa Proporcional de 150% - R$ 3.342.535,54
Auto de Infração de fls. 2.213 a 2.254:
Contribuição destinada a Terceiros - R$ 4.243.384,60
Juros de mora (calculados até 12/2022) - R$ 913.743,74
Multa Proporcional de 150% - R$ 6.365.076,44
3. Do Termo de Constatação Fiscal de fls. 2.257 a 2.438, que acompanha os Autos
de Infração, trazemos as seguintes considerações da Autoridade Fiscal, que bem
esclarecem o procedimento fiscal realizado:
I - INTRODUÇÃO
Em ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima identificado, iniciada em
05/05/2021 (ciência), conforme Termo de Início de Ação Fiscal - fls. 03 a 05,
correspondente ao TDPF 1000100-2021-03326-0, além de termos de intimação
complementares de fl. 07 a 41 - e AR fl. 02, foi verificado o cumprimento das
obrigações tributárias relativas às contribuições previdenciárias e para terceiros
por ele devidas, com relação ao período de apuração 07/2017 a 12/2020. O
presente lançamento refere-se ao período 01/2018 a 12/2020, inclusive 13°
salários.
[...]
O sujeito passivo SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI., doravante denominada SÃO
GABRIEL, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de empresa
individual de responsabilidade limitada, auferiu no período auditado receitas com
as atividades de transportes de cargas e encomendas municipais, estaduais e
interestaduais, inclusive medicamentos e produtos para a saúde, entre outras,
conforme 41a alteração e consolidação arquivada na Junta Comercial do Paraná,
sob n. 20214102858, em 30/06/2021 (fls. 277 a 294).
A empresa LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI, doravante denominada LOPES
PEDROSO, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de empresa
individual de responsabilidade limitada, auferiu no período auditado receitas com
as atividades de transporte de cargas e encomendas estaduais e interestaduais,
inclusive medicamentos, entre outras, conforme terceira alteração do ato
constitutivo arquivada na Junta Comercial do Paraná, sob o n° 20218320191, em
11/01/2022 (fls.79 a 276).
As empresas TRANS DUMONT LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, FARMA REDE
TRANSPORTES LTDA., FARMALOG EXPRESS EIRELI, TRANS FARMA TRANSPORTES
LTDA., FARMAEXPRESS EIRELI, FARMA TRANS TRANSPORTES LTDA., LOG FARMA
TRANSPORTES LTDA., FARMA FÁCIL TRANSPORTES LTDA., TRANS MÉDICA
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
5
TRANSPORTES EIRELI e REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI possuem
como objeto social o transporte de cargas e encomendas municipais, estaduais e
interestaduais.
[...]
III - DAS CONSTATAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL
[... ]
[...] resta evidente, pelos vídeos institucionais apresentados, que o grupo
TRANSLOG (empresas LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL) possui cerca de 1300
empregados. Porém, conforme consulta às GFIPs das empresas, constata-se um
número muito pequeno de empregados registrados:

Percebe-se que os empregados do grupo TRANSLOG não estavam registrados nas
empresas LOPES PEDROSO ou SÃO GABRIEL. Conforme será demonstrado no
presente Termo de Constatação, as empresas LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL
formalmente registraram seus empregados em uma série de empresas optantes
do SIMPLES NACIONAL, empresas estas normalmente constituídas em nome de
seus empregados, a fim de evitar a tributação da contribuição previdenciária
patronal e para terceiros.
Por exemplo, na competência 01/2020 os empregados estavam registrados nas
seguintes empresas:
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
6

Assim, constata-se que os 1.300 colaboradores a que se referem os vídeos da
TRANSLOG estavam registrados nas empresas optantes do SIMPLES NACIONAL
criadas com a finalidade única de evitar a incidência da contribuição
previdenciária patronal (e das contribuições devidas aos terceiros) incidente sobre
a remuneração dos empregados. Será demonstrado no presente Termo de
Constatação que as despesas de folha de pagamento e tributos das empresas
optantes do SIMPLES NACIONAL eram pagas integralmente pelas empresas LOPES
PEDROSO e SÃO GABRIEL, demonstrando que não havia relação comercial entre
essas empresas e as "terceirizadas" (também chamadas de empresas "filhas"),
mas apenas uma simulação negocial. O real empregador sempre foi a TRANSLOG
(SÃO GABRIEL/LOPES PEDROSO).
[...]
III.3 - DAS MÍDIAS SOCIAIS DOS EMPREGADOS
Conforme consulta às redes sociais facebook e linkedin, constata-se que os
empregados registrados nas empresas "terceirizadas" identificam-se como
empregados do grupo/empresa TRANSLOG.
[... ]
III.5 - DOS SUPERVISORES APRESENTADOS PELA EMPRESA
Conforme consulta ao site da empresa SÃO GABRIEL
(www.translogtransportes.com.br) em 10/05/2021, era apresentada uma relação
com 40 supervisores regionais (fl. 668 e 669). A relação continha, além do nome
dos supervisores, o município de atuação, seu telefone e email. Todos os e-mails
dos supervisores pertenciam ao domínio @translogtransportes.com.br.
Através de consulta às GFIPs das empresas, é possível identificar que, a princípio,
apenas um dos supervisores estava registrado na empresa SÃO GABRIEL. Para o
caso de três supervisores, não foi localizada a empresa de registro. Para todos os
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
7
demais supervisores, concluiu-se que estavam registrados nas empresas
"terceirizadas", [...].
[... ]
Ou seja, conclui-se que até mesmo os supervisores do grupo TRANSLOG (SÃO
GABRIEL/LOPES PEDROSO), com exceção de um, eram registrados nas empresas
"terceirizadas", com a finalidade de evitar a tributação previdenciária patronal
incidente sobre a folha de pagamento.
Também constatou-se que os endereços das empresas "terceirizadas"
correspondem aos endereços das filiais da empresa SÃO GABRIEL. Por exemplo, o
endereço da empresa FARMAEXPRESS (Rua Roney Henrique Heiderscheidt, s/n -
Sala 01 - Brejaru Palhoça - SC) corresponde ao endereço da filial 41 da empresa
SÃO GABRIEL.
[... ]
III.6 - DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALÁRIOS E TRIBUTOS POR OUTRAS
EMPRESAS
Considerando que as empresas SÃO GABRIEL, LOPES PEDROSO e as demais
empresas "terceirizadas" não forneceram os extratos bancários solicitados pela
fiscalização, e tratando-se de hipóteses previstas na legislação, foram requisitados
os extratos bancários diretamente às instituições financeiras através de
Requisições de Informações Financeiras (RMF). [... ]
[... ]
[...] as empresas constituem um único conglomerado econômico, de fato e
irregular, que utiliza indistintamente as contas bancárias de quaisquer das
empresas para remunerar os empregados registrados nas demais, evidenciando
uma confusão operacional, financeira e laboral, sob a gestão centralizada de
SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS e seus assessores. A receita bruta advinda das
reais contratantes dos fretes (empresas de medicamentos) era lançada nas
empresas LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL, como será detalhado em capítulo à
parte.
[... ]
IV- DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
4.1. Exigibilidade do Lançamento do Crédito Tributário Conforme relatado no
item anterior, o sujeito passivo SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO declarou seus
segurados empregados nas GFIPs de diversas interpostas pessoas jurídicas
(empresas "terceirizadas", ou "filhas"), deixando de declarar/reconhecer as
contribuições previdenciárias patronais e para terceiros. Assim, devem ser
lançadas as contribuições previdenciárias e para terceiros na forma prevista na lei
de custeio da Previdência Social e demais leis relacionadas em anexo a este Auto
de Infração. O presente lançamento, no sujeito passivo SÃO GABRIEL, refere-se ao
período de 01/2018 a 12/2020 (inclusive 13°s). O período de 01/2017 a 12/2017,
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
8
inclusive 13°, foi lançado na empresa LOPES PEDROSO, como já relatado (processo
11000.739745/2022-01).
[... ]
4.2. Fatos Geradores
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias e das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos o exercício da atividade remunerada pelos
segurados empregados ao sujeito passivo no período de janeiro de 2018 a
dezembro de 2020, aí incluídos os 13° salários de todo o período.
4.3. Bases de Cálculo
Foram examinadas as folhas de pagamento (das empresas que apresentaram) e as
GFIPs entregues pelas empresas "terceirizadas" (interpostas pessoas jurídicas),
sendo utilizadas, para fins de lançamento, as bases de cálculo constantes das
GFIPs, resumidas no quadro de fl. 2164 a 2167 (arquivo magnético na fl. 2168).
Do montante da contribuição apurada sobre a remuneração dos segurados
empregados da empresa foi abatido o valor recolhido para a Previdência Social no
âmbito do SIMPLES NACIONAL (INSS/CPP) em cada empresa "terceirizada",
conforme demonstrado na mesma planilha (fl. 2164 a 2167). Foi abatido o valor
total de R$ 921.080,41 (valores originais) referente a recolhimentos efetuados no
âmbito do SIMPLES NACIONAL, destinados à rubrica CPP (contribuições
previdenciárias patronais).
V - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SÃO GABRIEL E LOPES
PEDROSO
Conforme fartamente comprovado no presente TERMO DE CONSTATAÇÃO, as
empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO, bem como as empresas "terceirizadas"
(ou "filhas") - onde foram formalmente registrados os segurados empregados,
constituem um único grupo econômico, de fato e irregular, de propriedade e
administrado por SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS, em que evidenciada confusão
administrativa, financeira, patrimonial e laboral. O patrimônio de todas as
empresas do grupo econômico de fato e irregular deve ser considerado como um
só, a responder pelos tributos lançados contra as empresas reais empregadoras
SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO.
[...]
VI - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A multa prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, no caso de lançamento de ofício,
é de no mínimo 75%. Porém, existem situações agravantes, conforme
determinado no parágrafo 1° do mesmo artigo - a multa será duplicada nos casos
previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, "in verbis":
[... ]
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
9
No caso do presente lançamento, restou configurada a intenção deliberada do
real proprietário e administrador das empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO,
em não registrar e declarar seus segurados empregados nas GFIPs de ambas as
empresas, declarando-os nas GFIPs de empresas interpostas optantes do SIMPLES
NACIONAL, com a finalidade única de evitar a incidência da contribuição
previdenciária patronal e para terceiros.
[... ]
Em decorrência da prática dolosa de sonegação fiscal pelos sócios e
administradores das empresas envolvidas, conforme acima mencionado, fatos
estes que configuram, em tese, o crime de sonegação de contribuições
previdenciárias, conforme previsto no artigo 337-A do Código Penal, tornou-se
necessária a formalização de processo de representação fiscal para fins penais,
por esta fiscalização, a fim de dar conhecimento ao Ministério Público Federal dos
possíveis crimes praticados, controlados através do Processo Administrativo n°
11000-746.174/2022-52. Os fatos ocorridos também poderão ser enquadrados,
conforme entendimento do MPF, como Crime contra a Ordem Tributária,
definidos nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137/1990.
[... ]
VIII - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMAIS EMPRESAS PATRIMONIAIS E
DOS SÓCIOS
Constatou-se que o sócio administrador das empresas SÃO GABRIEL e LOPES
PEDROSO, SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS, juntamente com familiares e ex-
empregados, constituiu diversas empresas para administrar o patrimônio
adquirido com os lucros advindos da atividade de transporte de medicamentos
realizada pelo grupo TRANSLOG, resultado este que foi majorado pela não
declaração e recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e para
terceiros incidentes sobre a remuneração dos seus empregados, que foram
registrados nas empresas "terceirizadas" (optantes do SIMPLES NACIONAL). [...]
[...]
Restou comprovado o ajuste doloso de vontades das pessoas acima relacionadas
para realizar atos ilícitos com fins tributários, qual seja, deixar de registrar e
declarar os segurados empregados na real empregadora (LOPES PEDROSO e SÃO
GABRIEL), implicando interesse comum no fato gerador, agindo em conluio,
juntamente com os empregados que serviram de "laranjas", para constituir
interpostas pessoas jurídicas a fim de registrar formalmente seus empregados,
com a finalidade única de reduzir substancialmente o montante das contribuições
devidas à Seguridade Social e para terceiros. Também praticaram fraude, uma vez
que os envolvidos modificaram as características essenciais do fato gerador, ao
registrar formalmente os empregados em empresas de "fachada", mascarando o
verdadeiro sujeito passivo das obrigações.
[...]
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
10
X- VALORES CONSOLIDADOS DA INFRAÇÃO
Com base nos documentos apresentados e constatações anteriormente
mencionadas, foram apurados os seguintes tributos.
Conforme planilha em anexo (fls. 2164 a 2168), foi apurada diferença de R$
13.984.635,09 (valores originais) relativa à infração rubricas a segurados
empregados não oferecidas à tributação, R$ 2.228.357,09 (valores originais)
relativa à infração GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à
tributação e R$ 4.243.384,60 (valores originais) relativa às infrações de outras
entidades (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE). Todos os valores
aqui informados são originais, antes da incidência de juros e multa.
(Destaques no Termo de Constatação Fiscal)
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ09
decidiram, por unanimidade de votos, por conhecer e julgar improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI, por conhecer e julgar
improcedentes as impugnações apresentadas pelos Responsáveis Solidários FARMA FÁCIL
TRANSPORTES LTDA., FARMA REDE TRANSPORTES LTDA., LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI,
TRANS DUMONT TRANSPORTES EIRELI, FARMAEXPRESS TRANSPORTES EIRELI, REDE LOG
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA., FARMA TRANS
TRANSPORTES LTDA., CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADM. DE IMÓVEIS LTDA., e por não conhecer
das impugnações apresentadas pelos Responsáveis Solidários FECEK ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA. e GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., uma vez que intempestivas, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando há nos autos
prova de que o Contribuinte foi regularmente cientificado da exação tributária,
tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. ACESSO PELO FISCO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela Autoridade
Fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
11
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEI
TRIBUTÁRIA
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÕES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelas
obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
Cientificada do acórdão, a recorrente (Sujeito Passivo Principal) apresentou recurso
voluntário tempestivo (e-fl. 3384/3448), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade da decisão de piso por ausência de fundamentação
e por cerceamento do direito de defesa;
b) A nulidade do lançamento, vez que “os fatos narrados carecem da descrição
fática para caracterização e lançamento do crédito tributário, deixando desta
forma de descrever de forma minuciosa e adequada especialmente a
materialidade e base imponível” e “a Autoridade Fazendária se abstém a alegar
que as empresas terceirizadas constituiriam parte de grupo econômico com a
Contribuinte, sem demonstrar de forma efetiva referida ligação entre as
empresas, apresentando tão somente provas indiciárias”;
c) A nulidade da quebra do sigilo financeiro;
d) A decadência, com base no artigo 150, §4o, do CTN;
e) No mérito, a inexistência de responsabilidade solidária e da regularidade da
contratação de empresas terceirizadas do Simples Nacional;
f) A relação lícita, regular e independente entre as pessoas Lopes Pedroso
(Almeida Araújo) e São Gabriel Transportes (recorrente). Afirma que a empresa,
como as demais, eram terceirizadas e prestava serviços para a São Gabriel,
visando a composição de frota. Afirma que o vídeo institucional veiculado no
Youtube, não é suficiente para afastar o exposto. “São empresas distintas e
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
12
autônomas sem qualquer vínculo operacional entre elas. (...) se a nomenclatura
“TRANSLOG” não está documentalmente relacionada a tais empresas tampouco
haja algum dado cadastral que as relacione, não é crível que conteúdos
extraídos da Internet comprovem o contrário”. Completa, “a empresa SÃO
GABRIEL TRANSPORTES EIRELI não é, bem como jamais foi uma continuidade da
Lopes Pedroso, pois o Sr. Sérgio Almeida realizou a alienação das suas quotas da
LOPES PEDROSO em uma operação societária denominada de trespasse”.
Menciona jurisprudência do TST, STJ e Carf acerca da configuração de grupo
econômico para fins de responsabilização. “A direção unitária é o elemento
essencial do grupo porque se inexistente, as empresas estariam liberadas para
cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas determinações”;
g) Reitera a inexistência de grupo econômico, pois as empresas “não são dirigidas
pela mesma pessoa ou grupo de pessoas, sendo que a única prova apresentada
se baseia em ações trabalhistas, se valendo de depoimentos prestados por ex-
funcionários”;
h) Alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Além disso, não teria sido
demonstrado o dolo;
i) Discorre sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, “enquanto não
definitivamente julgado o recurso administrativo”.

Ainda, os Responsáveis Solidários, abaixo relacionados, apresentaram recurso
voluntários tempestivos:
a) Log Farma Transportes Ltda. (e-fls. 3123/3186);
b) Lopes Pedroso Transporte Eireli (e-fls. 3189/3253);
c) Rede Log Distribuição e Logística Eireli (e-fls. 3256/3317);
d) Trans Farma Transporte Ltda. (e-fls. 3320/3381);
e) Farma Fácil Transportes Ltda (e-fls. 3451/3513);
f) Farmaexpress Transportes Eireli (e-fls. 3516/3577);
g) Trans Dumont Transportes Eireli (e-fls. 3580/3641);
h) Farma Rede Transportes Ltda (e-fls. 3644/3705);
i) Farmalog Express Transportes Ltda (e-fls. 3708/3771);
j) Trans Médica Transportes Eireli (e-fls. 3774/3837);
k) Farma Trans Transportes Ltda (e-fls. 3840/3901);
l) Gsec Administradora de Imóveis Ltda (e-fls. 3907/3940);
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
13
m) Claudino Rafael Silva Administradora de Imóveis Ltda (e-fls. 3943/3978);
n) Fecek Administradora de Imóveis Ltda (e-fls. 3981/4017);
o) S.A. Gestão e Administração de Imóveis Ltda (e-fls. 4020/4055);
p) Milton César Claudino Rafael (e-fls. 4058/4081);
q) Sérgio Almeida dos Santos (e-fls. 4084/4109);
r) Érico Antônio Souza Leal (e-fls. 4112/4135);
s) Cármen Rose Andrade de Souza (e-fls. 4138/4199);
t) Elenita Gonçalves (e-fls. 4202/4264);
u) Fernando Rodrigues (e-fls. 4267/4330).
O recurso voluntário apresentado pela Lopes Pedroso é similar ao do Sujeito Passivo
Principal, exceto quanto à alegação de decadência.
Quanto aos demais, em síntese, pode-se depreender as seguintes alegações:
a) Preliminarmente, a nulidade da decisão de piso por ausência de fundamentação
e por cerceamento do direito de defesa;
b) A nulidade do lançamento, vez que “os fatos narrados carecem da descrição
fática para caracterização e lançamento do crédito tributário, deixando desta
forma de descrever de forma minuciosa e adequada especialmente a
materialidade e base imponível” e “a Autoridade Fazendária se abstém a alegar
que as empresas terceirizadas constituiriam parte de grupo econômico com a
Contribuinte, sem demonstrar de forma efetiva referida ligação entre as
empresas, apresentando tão somente provas indiciárias”;
c) A nulidade da quebra do sigilo financeiro;
d) A decadência, com base no artigo 150, §4o, do CTN;
e) A Inexistência de Responsabilidade Solidária e da Regularidade e da Legalidade
da Contratação das Empresas Terceirizadas do Simples Nacional (ausência de
dolo). Assim, por ser empresa optante pelo Simples é isenta da incidência de
contribuição previdenciária patronal;
f) A falta de provas quanto à fraude;
g) A inexistência de grupo econômico;
h) Alegam que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Além disso, não teria
sido demonstrado o dolo;
i) Discorrem sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, “enquanto
não definitivamente julgado o recurso administrativo”.
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
14
Os recursos apresentados por Log Farma (revelia atestada, sem impugnação nos
autos), Farmalog Express (revelia atestada, sem impugnação nos autos), Trans Médica Transportes
(revelia atestada, sem impugnação nos autos), Gsec Administradora (impugnação não conhecida
pela DRJ, vez que intempestiva), Fecek Administradora (impugnação não conhecida pela DRJ, vez
que intempestiva), S.A. Gestão e Administração (revelia atestada, sem impugnação nos autos),
Milton César Claudino (revelia atestada, sem impugnação nos autos), Sérgio Almeida (revelia
atestada, sem impugnação nos autos) e Érico Andrade (revelia atestada, sem impugnação nos
autos), abrem suas peças defensivas pleiteando o conhecimento dos recursos, sob o argumento
que apresentaram impugnações tempestivas, bem como a possibilidade de conhecimento e
apreciação de matérias que foram enfrentadas pela decisão de piso.
Ainda, o recurso apresentado por Claudino Rafael Silva Administradora de Imóveis
Ltda, no mérito, aduz a ausência de provas quanto à participação em grupo econômico, “uma vez
que a recorrente é empresa totalmente diversa das demais empresas citadas no relatório fiscal,
tendo total independência para gerir seus negócios da forma que melhor lhe convier. Outrossim, o
simples fato de duas pessoas estarem ligadas por relações familiares e exercerem atividades
empresariais não implica na formação de grupo econômico”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
Como consta da decisão de piso (e-fl. 2987), “os Responsáveis Solidários,
relacionados no quadro a seguir, não apresentaram Impugnação, sendo expedidos os respectivos
Termos de Revelia”:

Os responsáveis solidários acima relacionados agora se insurgem contra a decisão
de piso, por meio de recurso voluntário (nos termos do Relatório).Em sede preliminar, pugnam
pelo conhecimento, alegando que apresentaram impugnação tempestiva.
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
15
Contudo, além de não constar dos autos as peças impugnatórias, restando atestada
a Revelia (e-fls. do quadro acima), os “Protocolos de Envio de Solicitação de Juntada de
Documento”, colacionados no corpo dos Recursos, indicam número diverso do presente Processo.
É ver, exemplificativamente, o Protocolo constante no recurso voluntário apresentado pela Log
Farma (e-fl. 3124):

Ainda, como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a
impugnação dos recorrentes Fecek Administradora de Imóveis Ltda. e Gsec Administradora de
Imóveis Ltda. não foram conhecidas por terem sido apresentada intempestivamente.
De fato, conforme ao que se verifica dos avisos de recebimento (e-fls. 2514/2515),
as recorrentes foram intimadas do auto de infração nos dias 16/12/2022 (Gsec - sexta-feira) e
17/12/2022 (Fecek – sábado).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 19/12/2022 (segunda-feira), encerrando-se no dia 17/01/2023 (terça-feira).
Ocorre que as impugnações foram apresentadas apenas no dia 23/01/2023,
assistindo razão à Turma Julgadora a quo ao considerar-lhe intempestiva.
Nos termos do art. 14 do Decreto n. 70.235/72, somente com a interposição de
impugnação tempestiva se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos
coobrigados. Nesse sentido é ver a Súmula CARF n. 162:
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
16
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
O direito de recorrer pressupõe a instauração da fase litigiosa mediante a
impugnação tempestiva, sob pena de desvirtuamento das regras do contencioso administrativo,
com supressão de instância, e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição que orienta o
processo fiscal.
Embora a interposição de impugnação por um dos coobrigados suspenda a
exigibilidade em face de todos eles, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a
impugnação e se limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto
n. 70.235/72.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, como determina o art. 3o, inciso II e art. 28 da Lei n. 9.784/99, sua
atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Dessa forma, imperioso, portanto, o não conhecimento dos recursos voluntários
interpostos por:
a) Log Farma Transportes Ltda. (e-fls. 3123/3186);
b) Farmalog Express Transportes Ltda (e-fls. 3708/3771);
c) Trans Médica Transportes Eireli (e-fls. 3774/3837);
d) Gsec Administradora de Imóveis Ltda (e-fls. 3907/3940);
e) Fecek Administradora de Imóveis Ltda (e-fls. 3981/4017);
f) S.A. Gestão e Administração de Imóveis Ltda (e-fls. 4020/4055);
g) Milton César Claudino Rafael (e-fls. 4058/4081);
h) Sérgio Almeida dos Santos (e-fls. 4084/4109);
i) Érico Antônio Souza Leal (e-fls. 4112/4135);
As matérias de ordem pública, que coincidem com as alegações dos demais
recorrentes, serão analisadas no presente voto.
2
PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Inicialmente, os recorrentes alegam que deve ser declarada a nulidade da decisão
de piso, vez que “desconsiderou todos os argumentos apresentados na Impugnação apresentada,
deixando assim de apreciar a defesa da Recorrente, em nítido cerceamento de defesa”.
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
17
Inicialmente, deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite
que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender
cabível, não sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
A alegação de omissão trazida pelos recorrentes é genérica e não aponta qual
argumento deixou de ser apreciado. Não obstante, analisando a decisão de piso, verifico que as
questões trazidas foram devidamente apreciadas e aprofundadas em tópicos específicos. Mesmo
que tais tópicos não sejam idênticos àqueles trazidos pelo contribuinte na impugnação, conforme
exposto no recurso, não há que se falar em omissão da decisão de piso ao analisar o inteiro teor
da decisão.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou as
questões pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer omissão que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
3
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Nesse particular, os recorrentes defendem que “as informações requisitadas pela
Autoridade Fazendária e utilizadas para apurar os lançamentos realizados foram prestadas em
desconformidade com a legislação vigente”, visto excederam nos limites estabelecidos no artigo
5o, §2o, da Lei Complementar n. 105/2001., “apresentando a natureza dos gastos a partir deles
efetuados”.
Contudo, a decisão de piso mostra-se escorreita. Valendo-me do art. 114, §12, do
RICARF, transcrevo trecho da decisão de piso com a qual concordo:
12.12. E, também, não merece guarida a alegação de que as informações
requisitadas teriam sido prestadas em desconformidade com a legislação, por
terem sido incluídas, nas respostas às requisições, informações quanto à natureza
dos gastos.
12.13. O art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, trata da prestação
contínua de informações financeiras à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), quando a movimentação realizada pelo contribuinte excede determinados
montantes, estabelecidos no art. 4o do Decreto no 4.489, de 28 de novembro de
2002, que regulamenta, especificamente, o art. 5o. Confira-se:
DECRETO No 4.489, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002.
Regulamenta o art. 5o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, no
que concerne à prestação de informações à Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, pelas instituições financeiras e as entidades a elas
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
18
equiparadas, relativas às operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços.
Art. 1o As instituições financeiras, assim consideradas ou equiparadas nos termos
dos §§ 1o e 2o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
devem prestar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços, sem prejuízo do disposto no art. 6o da referida Lei Complementar.
[...] § 3o A identificação dos titulares das operações ou dos usuários dos serviços
será efetuada pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e pelo número ou qualquer outro
elemento de identificação existente na instituição financeira.
§ 4o Caso a operação realizada pelo usuário não seja registrada em conta
corrente, a instituição financeira deverá informar o número de registro ou de
controle existente.
Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se montante global mensalmente
movimentado:
[...] Art. 4o Para o cumprimento do disposto no art. 3o, as instituições financeiras
poderão desconsiderar as informações relativas a cada modalidade de operação
financeira em que o montante global movimentado no mês seja inferior aos
seguintes limites:
I - para pessoas físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II - para pessoas jurídicas, R$
10.000,00 (dez mil reais).
12.14. E, dessa forma, o § 2o do art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001,
citado pela Impugnante, ao vedar “a inserção de qualquer elemento que permita
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados”, está
tratando dessa prestação contínua de informações quando a movimentação
excede os montantes estabelecidos, e não está tratando das informações
prestadas à RFB quando necessárias em processo administrativo instaurado ou
em procedimento fiscal em curso, que são as situações previstas no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
12.15. Não é à toa que o art. 1o do Decreto no 4.489, de 2002, faz uma ressalva
em relação ao art. 6o da Lei Complementar em foco:
Art. 1o As instituições financeiras, assim consideradas ou equiparadas nos termos
dos §§ 1o e 2o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
19
devem prestar à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços, sem prejuízo do disposto no art. 6o da referida Lei Complementar.
12.16. O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, trata, especificamente, das
informações requisitadas pela Autoridade Fiscal e juntadas ao presente processo
administrativo, estando, tal requisição, em consonância com a legislação de
regência.
12.17. Além do mais, conforme pode ser visto nas Solicitações de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), juntadas aos
autos com o Termo de Anexação de fl. 670, as solicitações estão fundamentadas
não só no Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e na Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, mas também na Norma de Execução Conjunta COFISCOANA-
COTEC no 1, de 5 de janeiro de 2021, que estabelece o seguinte em seu art. 9o:
Art. 9o Na solicitação de extratos de movimentação financeira de contas
correntes, poupança, aplicações financeiras ou investimentos em meio
digital/magnético, deverá ser priorizado o formato da Carta Circular do Banco
Central do Brasil (Bacen) no 3.454, de 14 de junho de 2010, arquivos “AGENCIAS”,
“CONTAS”, “TITULARES” e “EXTRATO”.
§ 1o O arquivo “ORIGEM_DESTINO” somente pode ser solicitado se houver o
atendimento de uma das seguintes condições:
I – existência de indícios de crime tipificado na Lei no 9.613, de 3 de março de
1998, ou de alguma das hipóteses previstas nos incisos VII a XI do art. 3o do
Decreto no 3.724, de 2001, conforme § 1o do art. 5o do mesmo Decreto; II –
autorização do contribuinte, nos termos do art. 4o, § 3o, inciso I, do Decreto no
3.724, de 2001; III – necessidade de atendimento de ordem judicial que justifique
sua exigência.
§
2o As condições determinantes para a solicitação do arquivo
“ORIGEM_DESTINO” previstas nos incisos I a III do § 1o desse artigo, assim como
o detalhamento com precisão, clareza e razoabilidade de sua aplicação ao caso
concreto, deverão constar do relatório circunstanciado previsto no inciso II do §
1o do art. 5o da Portaria RFB no 2.047, de 2014.
12.18. Consoante se extrai da transcrição acima, será solicitada a resposta da
instituição financeira no formato Carta-Circular do Banco Central do Brasil
(Bacen) no 3.454, de 14 de junho de 2010, quando forem evidenciadas as
seguintes situações, as quais, segundo o TVF, mostraram-se presentes no caso
em análise:
- Existir indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato –
art.
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
20
3o, inciso XI, do Decreto no 3.724, de 2001; - Tiver ocorrido a prática reiterada de
infração da legislação tributária – art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724, de 2001,
c/c o art. 33, inciso V, da Lei no 9.430, de 1996; - Restar evidenciada a conduta
que enseje representação criminal – art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724, de
2001, c/c o art. 33, inciso VII, da Lei no 9.430, de 1996.
12.19. Ademais, impende ressaltar que as informações fornecidas com base no
leiaute da Carta-Circular BACEN no 3.454, de 2010, incluem todas as informações
típicas de extratos bancários, oportunamente complementadas pela indicação (se
disponíveis) das origens e destinos dos recursos movimentados, com
detalhamento do nome e CPF/CNPJ dos envolvidos, identificação de banco,
agência e conta, local da transação etc., o que pode ser de grande valia no
rastreamento dos reais beneficiários das operações.
12.20. Dessa forma, encontrando-se presente uma das hipóteses dos incisos VII a
XI do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, e isso de fato ocorreu, resta justificada
a expedição de RMF no leiaute da Carta-Circular BACEN no 3.454, de 2010.
12.21. Por todo o exposto, improcede a alegação de que as informações prestadas
estariam em desconformidade com a legislação.
4
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Nesse particular, alegam os recorrentes a nulidade do lançamento, “diante da
ausência da correta identificação da matéria tributável, dada a materialidade e base imponível
correspondente à infração, na forma do artigo 9o e artigo 10o do Decreto Lei no 70.235/1972”. É
ver:
No caso em comento, a carência de elementos no auto de infração é nítida visto
que o elemento de constituição do crédito tributário, em especial os fatos
narrados carecem da descrição fática para caracterização e lançamento do
crédito tributário, deixando desta forma de descrever de forma minuciosa e
adequada especialmente a materialidade e base imponível.
Efetivamente, ainda que tenha imputado a Contribuinte a alegação de utilização
de empresas terceiras como parte do grupo econômico, como forma de evasão
fiscal, é certo que não houve a demonstração nítida da base imponível, visto a
ausência de individualização do débito tributário de forma correta.
Não obstante, ainda, a carência na descrição dos fatos no Auto de Infração é
incontroversa, visto que a Autoridade Fazendária se abstém a alegar que as
empresas terceirizadas constituiriam parte de grupo econômico com a
Contribuinte, sem demonstrar de forma efetiva referida ligação entre as
empresas, apresentando tão somente provas indiciárias.
(...)
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
21
Destarte, no caso vertente se vislumbra vícios na descrição do fato e na disposição
legal infringida e a penalidade aplicável desde logo se vislumbra a nulidade do
auto de infração, pois a descrição incompleta dos fatos, bem como a ausência de
comprovação das disposições legais infringidas demonstram de forma inequívoca
a violação as exigências formais estabelecidas na legislação.
Contudo a irresignação não merece prosperar.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
Nos Autos de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório
“ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO”. O “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR” e “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS”, por sua vez, indicam a base de cálculo e a
alíquota aplicada.
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Termo de
Constatação Fiscal” (e-fls. 2257/2438), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e
publicidade. Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza:
IV – DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
4.1. Exigibilidade do Lançamento do Crédito Tributário Conforme relatado no
item anterior, o sujeito passivo SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO declarou seus
segurados empregados nas GFIPs de diversas interpostas pessoas jurídicas
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
22
(empresas “terceirizadas”, ou “filhas”), deixando de declarar/reconhecer as
contribuições previdenciárias patronais e para terceiros. Assim, devem ser
lançadas as contribuições previdenciárias e para terceiros na forma prevista na lei
de custeio da Previdência Social e demais leis relacionadas em anexo a este Auto
de Infração. O presente lançamento, no sujeito passivo SÃO GABRIEL, refere-se
ao período de 01/2018 a 12/2020 (inclusive 13os). O período de 01/2017 a
12/2017, inclusive 13o, foi lançado na empresa LOPES PEDROSO, como já
relatado (processo 11000.739745/2022-01).
De acordo com o Código Tributário Nacional, havendo dolo, fraude ou simulação,
ou mesmo o simples erro, cabe ao Fisco efetuar o lançamento, que tem como
objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, bem como do verdadeiro
sujeito passivo, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, fazendo
prevalecer a essência sobre a forma. É o que preveem o art. 142 e o art. 149, VII,
do CTN.
4.2. Fatos Geradores Constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos o
exercício da atividade remunerada pelos segurados empregados ao sujeito
passivo no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, aí incluídos os 13o
salários de todo o período.
4.3. Bases de Cálculo Foram examinadas as folhas de pagamento (das empresas
que apresentaram) e as GFIPs entregues pelas empresas “terceirizadas”
(interpostas pessoas jurídicas), sendo utilizadas, para fins de lançamento, as
bases de cálculo constantes das GFIPs, resumidas no quadro de fl. 2164 a 2167
(arquivo magnético na fl. 2168).
As remunerações e nomes de todos os segurados do grupo econômico, em cada
competência, conforme declarado em GFIP por cada empresa, estão em anexo no
arquivo de fl. 2169.
Do montante da contribuição apurada sobre a remuneração dos segurados
empregados da empresa foi abatido o valor recolhido para a Previdência Social no
âmbito do SIMPLES NACIONAL (INSS/CPP) em cada empresa “terceirizada”,
conforme demonstrado na mesma planilha (fl. 2164 a 2167). Foi abatido o valor
total de R$ 921.080,41 (valores originais) referente a recolhimentos efetuados no
âmbito do SIMPLES NACIONAL, destinados à rubrica CPP (contribuições
previdenciárias patronais).
No tópico “III – DAS CONSTATAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PROCEDIMENTO
FISCAL”, o Auditor Fiscal apresenta a descrição fática detalhada que motivou o lançamento,
inclusive individualizando os responsáveis tributários, permitindo o pleno exercício do direito de
defesa.
Ainda, destaco que o fato de as empresas terceirizadas constituírem, ou não, parte
do grupo econômico “Translog” será analisado no mérito.
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
23
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
5
DECADÊNCIA
Não vislumbro, ainda, períodos decaídos no presente lançamento, mostrando-se
correto o entendimento veiculado na decisão de piso:
13.4. Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos é
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o
tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja
início de pagamento (antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de pagamento
(art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (parte final do
§ 4o, art. 150, do CTN).
13.5. No caso em tela, apesar de a Impugnante mencionar o ano de 2017, tem-se
que o lançamento fiscal abarca as competências de 01/2018 a 12/2020, com a
ciência à Contribuinte tendo ocorrido em 16/12/2022.
13.6. Sendo assim, pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, as contribuições
referentes à competência mais antiga (01/2018) poderiam ser lançadas até
31/12/2023.
13.7. Por outro lado, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, citado na Impugnação,
as contribuições referentes à competência mais antiga (01/2018) poderiam ter
sido lançadas até 31/01/2023.
13.8. Logo, uma vez que o lançamento fiscal foi consumado em 16/12/2022, não
restou atingido pela decadência, razão pela qual improcedente a defesa nesse
ponto.
13.9. Entretanto, só a título de esclarecimento, destacamos que realmente houve,
no procedimento fiscal realizado, o lançamento de contribuições em relação ao
ano de 2017, porém, tal lançamento foi efetuado na empresa LOPES PEDROSO
TRANSPORTES EIRELI e segue no processo 11000.739745/2022-01, tendo sido
arrolada como responsável solidária a empresa SÃO GABRIEL TRANSPORTES
EIRELI.
6
MÉRITO
Quanto ao mérito, verifico que a decisão de piso já apreciou os argumentos trazidos
pelos recorrentes.
Conforme se observa nas razões do lançamento, bem como da decisão de piso, a
fiscalização não deslocou o polo passivo da obrigação tributária principal do terceirizado (lícito)
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
24
para o tomador dos serviços, mas sim desconsiderou uma relação jurídica criada para disfarçar
(simulada) uma situação fática e enquadrou os “pseudoterceirizados” como empregados, de fato,
da empresa ora autuada, com base em robusto suporte fático demonstrado no Termo de
Constatação Fiscal.
Além disso, arrolou as empresas como responsáveis solidários, vez que compõem o
mesmo grupo econômico “Grupo Translog”, conforme se depreende de vídeos institucionais do
próprio Sujeito Passivo.
Concordo com a decisão da DRJ e adoto como fundamento do presente voto as
razões de decidir ali presentes (art. 114, §12, do RICARF), mediante a reprodução do seguinte
trecho:
Da alegada contratação regular de empresas do Simples Nacional
15. Nos termos da defesa, as empresas arroladas neste processo como solidárias
seriam empresas terceirizadas, optantes pelo Simples Nacional e contratadas pela
Contribuinte, na forma da legislação vigente, como meio de reestruturação
operacional de sua atividade. Desse modo, na argumentação apresentada, a
responsabilidade
das
empresas
contratadas
seria
independente
da
responsabilidade da Contribuinte, sendo, por conseguinte, "nítida", em sua ótica,
"a inexistência de fraude, dolo ou simulação, diante da adoção de empresas
terceirizadas".
15.1. Nessa linha, acrescenta que "não ficou apontada a inadimplência, omissão
ou sonegação do recolhimento da Contribuição Patronal do Instituto Nacional da
Seguridade Social, visto que referidas empresas [terceirizadas], dentro das suas
responsabilidades estavam adimplentes com suas obrigações tributárias".
15.2. Pois bem, de fato, consoante dispõe o art. 4°-A da Lei n° 6.019, de 3 de
janeiro de 1974, na redação data pela Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017, é
autorizada a transferência da execução de qualquer atividade da empresa,
inclusive da sua atividade-fim. Além do mais, o STF, em sessão realizada no dia
30/08/2018, decidiu, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) n° 324, que é lícita a terceirização em todas as etapas do
processo produtivo.
15.3. Entretanto, em que pese a roupagem dada à reestruturação operada pela
Impugnante, o quadro fático descrito pela Autoridade Fiscal mostra, claramente,
uma estruturação voltada a dissimular a contratação de empregados mediante a
simulação da contração de empresas, no conhecido processo de terceirização das
atividades por meio da "pejotização", como, inclusive, é mencionado no TVF, em
transcrições de reclamatórias trabalhistas. Lembrando que foram examinadas,
durante o procedimento fiscal, muitas e muitas reclamatórias trabalhistas, as
quais foram juntadas aos autos do presente processo, fls. 688 a 2.163, totalizando
1.475 folhas em documentos das reclamatórias. Vide o seguinte exemplo extraído
do TVF, fls. 2.393 e 2.394:
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
25
Por outro lado, na petição inicial da RT 139-32.2021.5.09.0133 (fls. 1842 a 1861),
movida por Lucas Antônio Lessa Scarpeline contra as empresas REDE LOG, LOG
FARMA e SÃO GABRIEL, o autor afirmou que:
Com relação ao reclamado SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI ME, notório que a
referida empresa também faz parte do grupo econômico, afinal, firmou contrato
de prestação de serviços com intuito de fraude de "pejotização" com o
reclamante, que segue em anexo.
Ademais, em relação a referida empresa, insta salientar que mesmo após ao
"término formal" de seu contrato de trabalho, o reclamante continuou
obedecendo ordens do mesmo superior e prestando serviços da mesma forma
como já vinha ocorrendo.
[...]
Por fim, para que não restem dúvidas acerca da existência de grupo econômico, a
terceira reclamada detinha em seu cadastro o mesmo telefone da segunda
reclamada, qual seja: (41) 3018-4148, conforme anexo.
Diante do exposto, requer seja reconhecida a existência de grupo econômico, com
a consequente responsabilidade solidária das reclamadas, como medida de
Justiça.
[... ]
No entanto, a continuidade dos serviços realizados pelo reclamante sempre se
deu com subordinação aos reclamados, onerosidade, habitualidade e
pessoalidade na forma dos artigos 2° e 3° da CLT - motivo pela qual deve ser
reconhecida a unicidade contratual com a consequente decretação de nulidade
do acordo realizado de prestação de serviços que obteve como único objeto uma
fraude
[... ]
Por outro lado, conforme restará comprovado também mediante instrução
processual, o reclamante sempre foi subordinado às mesmas pessoas, desde o
início de seu contrato.
[... ]
Ou seja, de todo exposto evidencia-se neste caso a situação de PEJOTIZAÇÃO,
onde a empresa determina ao empregado que este abra uma empresa, com
regular número de CNPJ, mas que este continue trabalhando para ela.
5.4. Sobre essa reclamatória, a Autoridade Fiscal registrou as seguintes
constatações:
Na fl. 1862, consta procuração da empresa SÃO GABRIEL para o advogado RENI DE
JESUS BRAZ DA SILVA, que também foi o contador das demais empresas do grupo
econômico (JNC Assessoria Contábil, no mesmo endereço informado na
procuração, Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, 308 em Curitiba-PR).
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
26
Nas fls. 1863 a 1875 consta contrato de prestação de serviços entre a empresa
SÃO GABRIEL e a empresa aberta pelo reclamante. Cabe destacar que assinaram
como testemunhas do contrato VIVIANE ZORECK, registrada na TRANS MÉDICA, e
ANNY CAROLINE, registrada na FARMA REDE (fl. 1435 e 1583).
Nas fls. 1876 a 1878 consta contrato de trabalho do autor na REDE LOG, firmado
em 09/09/2012, sendo que assinaram como testemunhas CAMILA RODRIGUES,
empregada registrada na LOPES PEDROSO (fl. 833 - depois passou para REDE LOG,
FARMA REDE e finalmente SÃO GABRIEL) e VIVIANE ZORECK, também registrada
na LOPES PEDROSO (depois REDE LOG, FARMA REDE, LOG FARMA, TRANS MÉDICA
e SÃO GABRIEL).
Na fl. 1879 consta cartão ponto do sistema PONTOMAIS acessado em 09/06/2021
por IRACI RODRIGUES GOMES NETO, registrada na época na FARMA REDE, sendo
que passou para a empresa SÃO GABRIEL em 05/07/2021, ou seja, menos de um
mês depois.
Na fl. 1880 consta cartão ponto do empregado da LOG FARMA acessado por
JESSICA JOICE em 24/04/2018, quando estava registrada na FARMA REDE. Outra
consulta de JESSICA JOICE novamente em 06/11/2019, fl. 1881.
Na fl. 1882 consta recibo de adiantamento salarial do empregado da LOG FARMA,
assinado em 26/03/2018, com as testemunhas CAMILA RODRIGUES e VIVIANE
ZORECK, registradas na FARMA REDE. As mesmas empregadas da FARMA REDE
assinaram como testemunhas o contrato de locação de veículo da LOG FARMA de
fls. 1883 a 1890. Cabe destacar que o sócio da LOG FARMA que assina o contrato
é CLÓVIS DA COSTA, anteriormente sócio da REDE LOG, mas que era empregado
registrado na LOPES PEDROSO (ex-ALMEIDA ARAÚJO) até 09/2017, passando a ser
registrado na TRANS DUMONT a partir de 10/2017 (fl. 1213).
No aviso de rescisão do contrato de locação, fl. 1891, em 02/05/2020, novamente
CAMILA RODRIGUES e VIVIANE ZORECK assinam documento da LOG FARMA.
Nesta data, VIVIANE estava registrada na TRANS MÉDICA e CAMILA na FARMA
REDE.
No contrato entre SÃO GABRIEL e LOG FARMA (fls. 1892 a 1901), de 10/12/2018,
assinaram como testemunhas ELVIS A. VARGAS e ANDRÉ LUIZ KOHLER GANZERT,
empregados da FARMA REDE.
15.5. E tem mais. Em relação à essa reclamatória trabalhista, assim se pronunciou
o Poder Judiciário (sentença de fls. 1.902 a 1.915):
Além disso, restou também incontroverso que, mesmo depois da formalização do
contrato de trabalho pela primeira ré, em 01/02/2016, a terceira ré (cuja antiga
denominação social era ALMEIDA E ARAÚJO TRANSPORTE, LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO - LTDA) permaneceu efetuando pagamentos ao autor, como, aliás,
bem demonstram os extratos de sua conta bancária (fls. 85/133), o que
evidentemente não ocorreria em caso de terceirização de serviços.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
27
15.6. Segundo se observa no TVF e nos demais documentos juntados aos autos, a
situação transcrita acima, guardadas as peculiaridades de cada caso, se repetia
em relação às demais empresas, evidenciando que não se tratavam de empresas
independentes, contratadas para executar atividades da contratante de forma
autônoma, mas sim de empresas criadas para diluir a mão de obra da contratante
entre empresas menores, optantes pelo Simples Nacional, de modo a evitar o
recolhimento de impostos e contribuições.
15.7. A esse respeito, transcrevemos o seguinte excerto do TVF, fl. 2.432:
Conclui-se também que o real interesse do /racionamento em várias empresas
teve como objetivo:
- com as empresas "terceirizadas" optantes do SIMPLES NACIONAL: a redução das
contribuições patronais previdenciárias e para terceiros devidos sobre a folha de
pagamentos; - com as empresas de administração de imóveis e veículos
(patrimoniais): concentrar os ativos do grupo, visando uma blindagem
patrimonial, bem como gerar despesas dedutíveis na empresa SÃO GABRIEL.
15.8. Em sua defesa, a Impugnante limita-se a alegar que a terceirização é lícita,
inclusive da atividade-fim, mas não se desincumbe do ônus de afastar e /ou
justificar o quadro fático descrito pela Autoridade Fiscal.
15.9. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu.
15.10. E, também, não vemos em que medida o eventual adimplemento das
obrigações tributárias pelas empresas terceirizadas possa afastar a exação em
face da Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI.
15.11. De todo modo, impende destacar que houve a dedução, no procedimento
fiscal, dos recolhimentos efetuados pelas empresas terceirizadas na Sistemática
do Simples Nacional. Vide a seguinte informação constante do TVF, fls. 2.417 e
2.418:
Do montante da contribuição apurada sobre a remuneração dos segurados
empregados da empresa foi abatido o valor recolhido para a Previdência Social no
âmbito do SIMPLES NACIONAL (INSS/CPP) em cada empresa "terceirizada",
conforme demonstrado na mesma planilha (fl. 2164 a 2167). Foi abatido o valor
total de R$ 921.080,41 (valores originais) referente a recolhimentos efetuados no
âmbito do SIMPLES NACIONAL, destinados à rubrica CPP (contribuições
previdenciárias patronais).
15.12. Diante do exposto, improcede a defesa nesse ponto.
Da alegada regularidade da contratação, inexistência de fraude e independência
das empresas LOPES E PEDROSO (ALMEIDA ARAÚJO) e SÃO GABRIEL
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
28
16. Segundo a Impugnante, não merecem prosperar "as alegações que a empresa
São Gabriel Transportes EIRELI seria uma continuidade da empresa Lopes &
Pedroso", "face a ausência de provas por parte da autoridade fazendária,
especialmente, visto que a única alegação que supostamente une as duas
empresas seria a alegação da utilização do nome fantasia, não registrado,
"Translog"'.
16.1. Aduz que "Sérgio Almeida se desligou da empresa Lopes & Pedros/Almeida
& Araújo, optando por iniciar uma nova empreitada, oportunidade em que levou
consigo a marca que até então utilizada e seus direitos constituir uma nova
empresa" (sic).
16.2. Pois bem, primeiramente, impende destacar que a Impugnante divulga
vídeos institucionais na rede mundial de computadores desde 2012.
16.3. Ao examinar esses vídeos, a Autoridade Fiscal teceu diversas considerações
a respeito, no TVF, fls. 2.281 a 2.282, das quais transcrevemos as seguintes:
No vídeo de 2019, é possível visualizar os empregados entregando mercadorias
transportadas pela empresa, todos com o uniforme TRANSLOG. É anunciado no
vídeo: "Nossa empresa iniciou no mercado de logística fármaco-hospitalar em
2002 na cidade de Curitiba. Em 2007 iniciamos a distribuição em todo o Estado do
Paraná, ampliando em 2010 para o Estado do Mato Grosso do Sul. No início de
2011, começamos a atender o Estado de Santa Catarina. A TRANSLOG chega ao
Rio Grande do Sul no início de 2017.". Importante destacar que a empresa SÃO
GABRIEL iniciou as atividades formalmente em 24/04/2012. Portanto, as
atividades entre 2002 e 2017 (referidas no vídeo) eram exercidas em outra pessoa
jurídica, no caso da empresa LOPES PEDROSO, como será demonstrado em título
a parte neste termo de constatação. Obs.: a SÃO GABRIEL começou a emitir
conhecimentos de transporte eletrônico (CTE) apenas no ano de 2017, porém
ainda em valores bem inferiores aos emitidos no CNPJ da LOPES PEDROSO.
No vídeo de 2020, novamente se observa funcionários vestidos com uniforme da
TRANSLOG. Mais uma vez é reforçado que a empresa iniciou em 2002 na cidade
de Curitiba-PR. Destaca que são 1.213 colaboradores. "Em 2007 iniciamos na
distribuição de todo o Estado do Paraná. Em 2010 para o Estado do Mato Grosso
do Sul. No início de 2011, começamos a atender o Estado de Santa Catarina. A
TRANSLOG chega ao Rio Grande do Sul no início de 2017. A TRANSLOG possui uma
equipe de farmacêuticos como responsáveis técnicos" (mostra funcionários com
uniforme da TRANSLOG)... "Como prevenção, a TRANSLOG monitora em tempo
real todos os veículos com rastreamento 100% seguro".
O vídeo de 2021 menciona novamente que o início da empresa ocorreu em 2002.
Destaca reportagem na qual aparece como um dos 20 maiores transportadores
rodoviários de carga do Brasil, de acordo com publicação de artigo da revista
"transporte moderno". Afirma que: "hoje ela possui mais de 1300 profissionais
transportando e levando produtos para atender os 1289 municípios...". Mais de
850 veículos nas rotas diariamente. A TRANSLOG possui equipe técnica em todas
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
29
as bases, com farmacêuticos responsáveis em cuidar e vistorias as cargas. Mais
uma vez mostra todos os empregados com uniforme da empresa (logotipo
TRANSLOG).
O vídeo de 2022 começa informando: "A TRANSLOG SÃO GABRIEL TRANSPORTES
completa 20 anos com a certeza de estar no caminho certo."......"apresenta sua
nova marca selo de 20 anos". É possível observar os empregados com uniforme
onde aparece o selo TRANSLOG e a inscrição "20 anos".
16.4. Como se percebe, a própria Impugnante (SÃO GABRIEL TRANSPORTES
EIRELI) informa em seus vídeos institucionais (publicitários) que iniciou suas
atividades em 2002, na cidade de Curitiba/PR, e que completou 20 anos em 2022.
16.5. Contudo, o início formal de suas atividades se deu somente em 24/04/2012,
segundo a 41- Alteração de Ata Constitutivo de fls. 278 e seguintes.
16.6. Desse modo, uma vez que a empresa SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI
começou a emitir conhecimentos de transporte somente em 2017, resta claro que
no período de 2002 a 2017 as suas atividades eram realizadas por outra pessoa
jurídica, qual seja, a LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI, segundo análise
detalhada dos contratos sociais feita pela Autoridade Fiscal, no TVF.
16.7. Portanto, a conclusão de que as empresas SÃO GABRIEL TRANSPORTES
EIRELI e LOPES PEDROSO TRANSPORTES EIRELI atuavam como sendo um único
empreendimento econômico encontra suporte no quadro fático como um todo e
não apenas na utilização da logo maca TRANSLOG.
16.8. Quanto à existência de grupo econômico, trataremos dessa questão no
próximo tópico deste voto.
Da alegada insuficiência de provas quanto à existência de grupo econômico
17. A Impugnante afirma não prosperar as alegações de grupo econômico diante
da existência apenas de provas indiciárias sem qualquer credibilidade, visto que
produzidas no curso de processo trabalhista por ex-funcionários das terceirizadas.
17.1. Contudo, não vemos como dar guarida a tal afirmação.
17.2. A existência de grupo econômico não restou demonstrada apenas com base
nas reclamatórias trabalhistas, ainda que tais reclamatórias tenham gerado uma
robusta produção probatória e sentenças judiciais favoráveis aos reclamantes.
17.3. Compulsando os autos, vemos que, além dos processos trabalhistas, a
existência de grupo econômico restou demonstrada, também, com base no
exame dos contratos sociais de todas as empresas, nos seus quadros societários,
nas GFIPs2, na contabilidade centralizada, nas atividades realizadas pelas
empresas, na movimentação, pagamento e controle de frequência de todos os
empregados do grupo, no rastreamento dos veículos de todas as empresas, etc.
Para ilustrar, vejamos os seguintes excertos do TVF:
Procurações para DIOGO PRINCE ARAÚJO:
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
30
As empresas FARMAEXPRESS, FARMALOG, FARMA FÁCIL, FARMA REDE, LOG
FARMA, FARMA TRANS, TRANS FARMA, TRANS DUMONT, TRANS MÉDICA e REDE
LOG emitiram procuração para o sr. DIOGO PRINCE ARAÚJO, outorgando-lhe
amplos e gerais poderes para o fim especial de gerir e administrar todos os bens,
negócios e interesses das empresas outorgantes. Ocorre que o sr. DIOGO é
empregado registrado do grupo TRANSLOG (SÃO GABRIEL/LOPES PEDROSO), que
se identifica na rede social linkedin (consulta em 08/2021, fl. 663) como gerente
de contabilidade Translog Transportes (ver logotipo da LOPES PEDROSO/SÃO
GABRIEL) e que foi registrado como empregado na REDE LOG desde 08/11/2017,
passando para o registro da FARMA REDE em 31/01/2018, e do escritório de
assessoria da SÃO GABRIEL (777 Consultoria Empresarial EIRELI) em 03/01/2022.
Ou seja, pode-se concluir que as reais empregadoras LOPES PEDROSO e SÃO
GABRIEL detinham o controle absoluto sobre a administração das empresas
terceirizadas, inclusive para ali registrar seus empregados, através de seu
empregado/contador DIOGO PRINCE ARAÚJO, que recebeu procurações com
amplos poderes das empresas "terceirizadas". As procurações encontram-se em
anexo na fl. 667.
Os arquivos com os extratos bancários do trabalhador (fls. 696 a 725) registram
inúmeras transferências bancárias recebidas das empresas LOPES PEDROSO (ex-
ALMEIDA ARAÚJO), com histórico de SISPAG ALMEIDA L, e SÃO GABRIEL, com
histórico SISPAG SÃO GABR TR LOG. [...]
O fato das empresas LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL efetuarem transferências
diretamente na conta do trabalhador reforçam o fato de que são os reais
empregadores, que tinham o controle de frequência e das entregas realizadas
pelos funcionários.
Também o controle de ponto dos empregados das empresas do grupo era feito de
forma centralizada, por um único setor de RH. Isso se constata, por exemplo, pelo
documento de fl. 759, página emitida pelo sistema de controle de ponto
denominado PONTOMAIS. Quem acessou o ponto do trabalhador da
FARMAEXPRESS foi IRACI RODRIGUES GOMES NETO, CPF 027.937.702-99, em
24/06/2021. Este empregado estava registrado na empresa FARMAREDE de
06/04/2021 a 04/07/2021, passando a ser registrado pela empresa SÃO GABRIEL a
partir de 05/07/2021. Como se verá nas demais reclamatórias trabalhistas
relacionadas neste termo de constatação, o controle de ponto dos empregados
do grupo era sempre acessado pelas mesmas pessoas do setor de gerenciamento
de RH do grupo. Estas pessoas do setor de gerenciamento de RH do grupo não
estavam registradas, na maior parte do período auditado, na LOPES PEDROSO ou
na SÃO GABRIEL, mas nas empresas "filhas" optantes do SIMPLES NACIONAL,
também como forma de não fazer incidir a contribuição previdenciária patronal.
[...]
O TRCT (termo de rescisão) do trabalhador na empresa FARMA FÁCIL foi assinado
em 16/04/2020 por CAMILA RODRIGUES, registrada na FARMAREDE (fls. 898 e
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
31
899). O controle de abastecimento do veículo utilizado pelo trabalhador (fl. 900)
apresenta o nome da empresa LOPES PEDROSO (ex-ALMEIDA ARAÚJO), embora
ele estivesse vinculado à empresa REDE LOG no período.
[... ]
Nas fls. 1078 a 1087, consta contrato de prestação de serviços entre a SÃO
GABRIEL e a REDE LOG. Importante destacar o item 2.4 do contrato:
2.4 - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE, desde já, a efetuar o pagamento
diretamente de vencimentos e valores ajustados pelo uso dos veículos
particulares utilizados na prestação de serviços, na conta de seus empregados
e/ou colaboradores (inclusive autônomos e MEI), previamente indicados,
deduzindo-se tais valores do total a ser apurado no final de cada mês, em
decorrência deste contrato, servindo os comprovantes de depósito ou
transferência como recibos. Fica claro que, mesmo exercida esta faculdade, não
há nenhuma vinculação entre os empregados da CONTRATADA com a
CONTRATANTE.
Esta cláusula contratual, que existe em todos os contratos entre a SÃO
GABRIEL/LOPES PEDROSO e suas empresas contratadas, permite que as
contratantes, que são as reais empregadoras e efetuam controle de jornada
(sistema PONTOMAIS) e das entregas, depositem diretamente nas contas dos
empregados registrados nas contratadas valores referentes a despesas de viagem
bem como, em alguns casos relatados neste termo de constatação, valores de
salários e rescisões trabalhistas.
[... ]
Informa o autor na fl. 3 da exordial que a reclamada, em 24/07/2016, colocou um
programa ponto, tendo o nome de "Ponto Mais". Conforme já relatado em outras
reclamatórias trabalhistas, o sistema de controle de ponto PONTO MAIS era usado
em todas as empresas do grupo econômico, para controle da assiduidade e horas
de trabalho dos empregados de todas as empresas, sob controle e supervisão
centralizada das empresas LOPES PEDROSO (ex-ALMEIDA ARAÚJO) e SÃO
GABRIEL, na pessoa de suas empregadas, especialmente VIVIANE ZORECK,
CAMILA CRUZ, JESSICA e IRACI (conforme telas do consulta do PONTO MAIS
identificadas nos relatos das demais reclamatórias trabalhistas).
[... ]
O relatório de abastecimentos do veículo dirigido pelo reclamante consta nas fls.
1665 a 1670, e pode-se identificar que os abastecimentos estão em nome da real
empregadora, LOPES PEDROSO (ex-ALMEIDA ARAÚJO). No relatório de controle
de abastecimentos (fls. 1671 a 1675), coluna "Liberado por" está o nome de ARON
BRUCE, na época registrado em outra empresa "filha" do grupo, a REDE LOG. Na
fl. 1675, mesma coluna "Liberado por" está o nome de SÉRGIO ALMEIDA, o
proprietário de SÃO GABRIEL e ex-proprietário da LOPES PEDROSO. Destaque-se
que neste período (ano de 2018), quem efetuava as transferências para
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
32
pagamento da folha da FARMALOG era a LOPES PEDROSO, e o fato de SÉRGIO
ALMEIDA ter autorizado os pagamentos de combustível ao empregado da
FARMALOG apenas reforça o indício de que ele era ainda o real proprietário da
LOPES PEDROSO.
[...]
Nas fls. 2016 a 2030 constam cópias de recibos de salário do trabalhador,
juntamente com comprovantes de depósito do valor líquido do salário efetuados
pela empresa LOPES PEDROSO (ex-ALMEIDA ARAÚJO) no período de 01/2013 a
11/2013. Embora o trabalhador fosse registrado na empresa REDE LOG, os
depósitos de salário não deixam dúvidas de que a real empregadora era a
empresa LOPES PEDROSO. O simples fato da empresa LOPES PEDROSO ter ciência
do salário líquido do segurado indica também que detinha o controle do registro,
do ponto e da folha de pagamento dos segurados registrados nas empresas
"terceirizadas".
[... ]
Na fl. 2114 consta email enviado por SÁVIO VAILATI para a empresa de
rastreamento veicular TRANS SAT em 18/07/2018, a respeito do veículo dirigido
pelo reclamante. Nesta data, SÁVIO estava registrado na empresa FARMA REDE. O
controle de rastreamento veicular de todos os veículos dos empregados do grupo
de empresas era feito de forma centralizada, assim como o controle de ponto do
sistema PONTO MAIS.
17.4. Segundo se observa, todas essas constatações feitas pela Autoridade Fiscal
são embasadas em provas documentais (e diretas).
17.5. E para que não reste dúvidas, transcrevemos mais esse trecho do TVF, fls.
2.418 a 2.419, que bem resume as constatações feitas quanto ao grupo
econômico:
Conforme fartamente comprovado no presente TERMO DE CONSTATAÇÃO, as
empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO, bem como as empresas "terceirizadas"
(ou "filhas") - onde foram formalmente registrados os segurados empregados,
constituem um único grupo econômico, de fato e irregular, de propriedade e
administrado por SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS, em que evidenciada confusão
administrativa, financeira, patrimonial e laboral. O patrimônio de todas as
empresas do grupo econômico de fato e irregular deve ser considerado como um
só, a responder pelos tributos lançados contra a empresas reais empregadoras
SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO.
Os elementos comprovadores da existência do grupo econômico irregular e de
fato formado pelas empresas SÃO GABRIEL, LOPES PEDROSO e todas as empresas
"terceirizadas", ou "filhas", estão relacionados nos itens a III.9 do presente Termo
de Constatação, incluindo-se:
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
33
- vídeo institucional da SÃO GABRIEL comemora os 20 anos da empresa, sendo
que nos 10 primeiros anos só existia a empresa LOPES PEDROSO (item - utilização
de empregados como sócios "laranjas" na LOPES PEDROSO, quando SÉRGIO
ALMEIDA DOS SANTOS se retirou da sociedade, mantendo o controle, bem como
nas empresas terceirizadas (item III.2);
- empregados que se identificam nas redes sociais como trabalhadores da
TRANSLOG (grupo LOPES PEDROSO/SÃO GABRIEL) - item III.3;
- procurações emitidas pelas empresas "terceirizadas" para uma única pessoa do
grupo administrá-las e gerir seu patrimônio - esta pessoa é DIOGO PRINCE
ARAÚJO, que se identifica nas redes sociais como gerente de contabilidade
Translog Transportes (item III.4);
- supervisores da SÃO GABRIEL (identificados no site da empresa) foram
registrados nas empresas "terceirizadas" (item III.5);
- pagamento dos salários e tributos das empresas "terceirizadas" pelas empresas
LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL, bem como pagamento de salários da SÃO
GABRIEL pela LOPES PEDROSO, e vice-versa (item III.6); - transferências elevadas
de valores entre as empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO, sem justificativa
apresentada ou contabilização a que se referem (item III.7);
- reclamatórias trabalhistas das empresas reconhecem a formação de grupo
econômico, bem como apontam o pagamento de despesas entre as empresas
(item III.8)
17.6. E, por essas situações constatadas pela fiscalização, fica claro o porquê de a
Justiça do Trabalho também ter reconhecido a existência do grupo econômico,
pois é nítido o enquadramento do caso concreto à regra do § 2° do art. 2° do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 -Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT):
Art. 2° [... ]
[... ]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas
obrigações decorrentes da relação de emprego.
17.7. Lembrando que para a responsabilização solidária, operada no
procedimento fiscal em análise, tanto faz a natureza do grupo econômico,
podendo ser e direito ou de fato, à luz do que dispõe o art. 30, inciso IX, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.
17.8. Assim sendo, uma vez que não houve, por parte da defesa, demonstração e
comprovação efetiva em sentido contrário quanto à existência do grupo
econômico, tem-se por improcedente a impugnação neste ponto.
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
34
Da alegada ausência de provas da relação entre as empresas LOPES PEDROSO
18. Nesse ponto da defesa, a Impugnante afirma inexistirem "provas efetivas de
que as empresas terceirizadas atuavam exclusivamente para as empresas Lopes &
Pedros/Almeida & Araújo e São Gabriel Transportes EI RELI", e provas de que
"referidas empresas seriam uma continuidade empresarial definitiva".
18.1. E acrescenta dizendo que os elementos apresentados seriam "indiciários,
não se prestando para comprovar o vínculo ou a fraude imputada, de modo que
deve ser reformada referida decisão para afastar integralmente as alegações do
auto de infração e anular o lançamento realizado".
18.2. Entretanto, como visto nos tópicos anteriores deste voto, as constatações
feitas pela Autoridade Fiscal foram baseadas em provas documentais, tais como:
contratos; instrumentos de constituição de empresas; procurações; comprovantes
de transferência de valores; conhecimentos de transporte eletrônico (CTE); GFIPs;
DARFs3; GPSs4; extratos bancários; contabilidade; folhas de pagamento; material
publicitário da própria empresa SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI; dentre
outros, além, é claro, das reclamatórias trabalhistas, que também são alicerçadas
em provas documentais.
18.3. E tais documentos, em seu conjunto, se mostraram mais que suficientes a
18.4. Nesse sentido, vale trazermos mais alguns excertos do TVF que
demonstram, de forma inequívoca, a vinculação entre as empresas LOPES
PEDROSO TRANSPORTES EIRELI e SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI:
Conforme já relatado, a empresa LOPES PEDROSO foi constituída em 06/06/1980,
e a empresa SÃO GABRIEL iniciou as atividades em 01/03/2012 (com emissão de
CTE apenas a partir de 2017). Ambas as empresas possuem como sócio
majoritário em comum o sr. SÉRGIO ALMEDIA DOS SANTOS.
Na empresa LOPES PEDROSO, o sr. SÉRGIO ALMEIDA entrou como sócio
administrador com 90% do capital social em 14/07/2003, onde permaneceu
(formalmente) até 20/04/2012. Porém, constatou-se que a empresa foi
transferida para seus empregados BRUNO CÉSAR DA SILVA CLAUDINO RAFAEL e
CLÓVIS DA COSTA.
SÉRGIO ALMEIDA então constituiu nova empresa, a SÃO GABRIEL, no mesmo
endereço que já fora ocupado pela LOPES PEDROSO.
Outra constatação que indica que LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL constituem um
único empreendimento econômico é a logomarca com que ambas as empresas se
apresentam no mercado:
TRANSPORTES EIRELI e SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI demonstrar as
contatações feitas pela Autoridade Fiscal.
[...]
Com relação ao faturamento das empresas, constata-se a seguinte evolução de
acordo com consulta aos conhecimentos de transporte eletrônico (CTE).
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
35

Ou seja, até o ano de 2016, a SÃO GABRIEL não possuía nenhum CTE emitido. Na
prática, portanto, a empresa tem apenas 5 anos de atividade. Verifica-se pelos
números que, a partir de 2017, gradualmente, os CTE deixaram de ser emitidos
pela LOPES PEDROSO e passaram a ser emitidos pela SÃO GABRIEL.
Também já foi relatado que as empresas adimpliam, em certos períodos, as
despesas uma da outra, indicando que os ativos eram administrados de forma
única. Por exemplo, a LOPES PEDROSO efetuou pagamentos para os empregados
da SÃO GABRIEL em 04/2017, 09/2017, 04/2018 e 03/2019 (amostragem).
Também efetuou o recolhimento dos tributos devidos pela SÃO GABRIEL em 41
oportunidades, conforme apurado no extrato bancário da empresa LOPES
PEDROSO (fl. 686), onde o histórico apresenta o CNPJ da empresa SÃO GABRIEL
(raiz 15488297):
[...]
Além disso, no período entre 07/2017 e 10/2017, a LOPES PEDROSO transferiu
para a conta bancária da SÃO GABRIEL o valor exato necessário para o pagamento
da sua folha de salários e fornecedores:

Por sua vez, a empresa SÃO GABRIEL também efetuou o pagamento de salários
aos empregados da LOPES PEDROSO em 11/2017, e efetuou o pagamento dos
tributos da mesma empresa. Conforme resposta à intimação da instituição
financeira (fl. 673), a empresa SÃO GABRIEL efetuou o recolhimento dos seguintes
tributos da empresa LOPES PEDROSO (ex-ALMEIDA E ARAÚJO) e "terceirizadas",
com o histórico de SISPAG TRIBUTOS (amostragem):
[... ]
Também encontra-se no extrato bancário da empresa SÃO GABRIEL (fl. 686) o
pagamento das seguintes guias de FGTS da LOPES PEDROSO (CNPJ raiz 75000174):
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
36

Constatou-se ainda grande movimentação financeira entre as empresas LOPES
PEDROSO e SÃO GABRIEL. De acordo com os extratos bancários, no período entre
07/2017 e 12/2017, a empresa SÃO GABRIEL recebeu 2.962.351,67 da LOPES
PEDROSO, e transferiu R$ 7.646.800,78 para aquela empresa. Não obstante, na
ECD 2017 da empresa SÃO GABRIEL, não consta nenhum lançamento referente à
empresa LOPES PEDROSO ou contratação de empresas de fretes.
[...]
Também foram identificadas, na conta bancária da LOPES PEDROSO no banco
Itaú, transferências de e para o sr. SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS (sócio
administrador da SÃO GABRIEL), no período em que não era mais sócio
formalmente da empresa:
[... ]
Assim, por todos os elementos apresentados, conclui-se que as empresas LOPES
PEDROSO e SÃO GABRIEL constituem um único empreendimento econômico, de
propriedade e administrado por SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS.
18.5. Como se percebe, as constatações feitas pela Autoridade Fiscal, amparadas
em forte conjunto probatório, demonstram, de forma cristalina, a inequívoca e
estreita vinculação entre as empresas na exploração da atividade econômica.
18.6. Por outro lado, vê-se que a defesa traz apenas alegações desprovidas de
provas e incapazes de infirmar o lançamento fiscal, motivo pelo qual improcede a
impugnação nesse ponto.
[...]
Das alegações comuns em todas as impugnações dos Responsáveis Solidários
21. Após os Responsáveis Solidários fazerem um resumo dos fatos, apresentam as
seguintes alegações, que são comuns em todas as Impugnações:
- Ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário;
- Nulidade dos Autos de Infração por afronta aos requisitos legais e afronta ao
direito do contraditório e à ampla defesa;
- Responsabilidade pelas obrigações tributárias
- Não ficou apontada inadimplência, omissão ou sonegação do recolhimento da
Contribuição Patronal das Responsáveis solidárias e dentro das suas
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
37
responsabilidades estavam adimplentes com suas obrigações tributárias e
previdenciárias;
- Ausência de provas quanto à fraude;
- Valor confiscatório da multa aplicada - Limite de 20% 21.1. Entretanto, essas
alegações já foram apreciadas neste voto, quando do exame da Impugnação
apresentada pela Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI.
21.2. Desse modo, adotamos, aqui, as mesmas razões de decidir empregadas no
julgamento da Impugnação da Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI e
julgamos improcedentes essas alegações dos Responsáveis Solidários Da alegação
apresentada por FARMA FÁCIL TRANSPORTES LTDA.
22. Além das alegações tratadas no item anterior, o Responsável Solidário FARMA
FÁCIL TRANSPORTES LTDA. também alega a ocorrência da decadência em relação
às contribuições "anteriores a 22 de novembro de 2017".
22.1. Contudo, como já visto neste Voto, o prazo para a Seguridade Social apurar
e lançar seus créditos é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas
hipóteses em que o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e
desde que haja início de pagamento (antecipação), ainda que parcial (art. 150, §
4°, do CTN), ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de
pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação
(parte final do § 4°, art. 150, do CTN).
22.2. No caso em tela, apesar de a Impugnante mencionar o ano de 2017, tem-se
que o lançamento fiscal abarca as competências de 01/2018 a 12/2020, com a
ciência à FARMA FÁCIL TRANSPORTES LTDA. tendo ocorrido em 11/01/2023.
22.3. Sendo assim, pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, as contribuições
referentes à competência mais antiga (01/2018) poderiam ser lançadas até
31/12/2023.
22.4. Por outro lado, pela regra do art. 150, § 4°, do CTN, citado na Impugnação,
as contribuições referentes à competência mais antiga (01/2018) poderiam ter
sido lançadas até 31/01/2023.
22.5. Logo, uma vez que o lançamento fiscal foi consumado em 11/01/2023, em
relação a este Responsável Solidário, não restou atingido pela decadência, sendo,
pois, improcedente a alegação da defesa.
Das alegações apresentadas por LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI
23. Além das outras alegações deste Responsável Solidário, já tratadas no
conjunto das alegações comuns dos Responsáveis Solidários, alega que as
empresas arroladas neste processo "não constituem, e não constituíram, um
único empreendimento econômico", e "que a empresa São Gabriel Transportes
EIRELI não é, [e] jamais foi uma continuidade da LOPES PEDROSO", acrescentando
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
38
que o único ponto a unir as "duas empresas seria a [...] utilização do nome
fantasia, não registrado, 'Translog'".
23.1. Entretanto, tais alegações já foram tratadas neste Voto, quando da
apreciação da Impugnação da Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI.
23.2. Desse modo, adotamos as mesmas razões de decidir articuladas no
julgamento da Impugnação da Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI e
julgamos improcedentes as alegações, em comento, do Responsável Solidário
LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI.
Das alegações apresentadas por CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADM. DE IMÓVEIS
LTDA.
24. Da mesma forma, além das demais alegações já tratadas neste Voto, este
Responsável Solidário alega ilegitimidade passiva, aduzindo que "as provas
apresentadas pela Autoridade Fazendária constituem tão somente elementos
indiciários, que não comprovam a relação [das empresas] com o fato gerador
imputado ao sujeito passivo da obrigação tributária, em especial, consoante
estabelecido no artigo 121 do C. Tributário Nacional", acrescentando que
somente promoveram "a locação de espaço comercial para que a empresa
autuada promova ao desenvolvimento e logística de seus serviços".
24.1. De fato, o art. 121, inciso I, do CTN, diz que o contribuinte é o sujeito passivo
que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.
Contudo, o inciso II, desse mesmo artigo, diz que o responsável (tributário) é o
sujeito passivo cuja obrigação decorre de disposição expressa de lei:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
24.2. E não é só. O CTN prevê duas espécies distintas de pessoas solidariamente
obrigadas. Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
24.3. Como se nota, são solidariamente obrigadas (i) as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
24.4. Logo, em consonância com o disposto no art. 146, inciso III, da Constituição
Federal, uma norma geral em matéria tributária, prevista em lei complementar,
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
39
está autorizando a designação de responsabilidade solidária por meio de lei, que
pode ser ordinária, visto que o inciso II do art. 124 não determina que a
designação seja feita por lei complementar. Além do mais, tal dispositivo não
estabelece qualquer condição relacionada ao fato gerador.
24.5. Desse modo, no caso das contribuições previdenciárias, a designação é
estabelecida pelo art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212, de 1991, já mencionado
alhures e que assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
[... ]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; 24.6. Vê-se, pois,
que além de o inciso IX estabelecer uma responsabilidade solidária objetiva pelo
cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social,
esse dispositivo adota um conceito bastante amplo de grupo econômico,
arrolando, como responsáveis solidárias, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza, o que é justificável, pois o legislador quis dar
uma garantia maior ao crédito previdenciário.
24.7. Portanto, a responsabilização em comento independe da existência de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
ou mesmo da configuração de abuso da personalidade jurídica, bastando, apenas,
a existência de grupo econômico, qualquer que seja a sua natureza, de fato ou de
direito.
24.8. Destarte, havendo grupo econômico, e isso restou plenamente
demonstrado no caso em análise, todas as empresas integrantes respondem
solidariamente pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212, de 1991.
24.9. Assim, independente da atividade que desenvolve, tem-se que o
Responsável Solidário CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.
mantém relação comercial com a Contribuinte SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI
e integra grupo econômico com esta.
24.10. Por oportuno, transcrevemos, novamente neste voto, o seguinte excerto
do TVF:
Conclui-se também que o real interesse do fracionamento em várias empresas
teve como objetivo:
- com as empresas "terceirizadas" optantes do SIMPLES NACIONAL: a redução das
contribuições patronais previdenciárias e para terceiros devidos sobre a folha de
pagamentos;
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
40
- com as empresas de administração de imóveis e veículos (patrimoniais):
concentrar os ativos do grupo, visando uma blindagem patrimonial, bem como
gerar despesas dedutíveis na empresa SÃO GABRIEL.
24.11. De mais a mais, cabe salientar que Sérgio Almeida dos Santos, ex-sócio e
administrator da empresa LOPES PEDROSO TRANSPORTES EIRELI, e sócio e
administrador da Contribuinte, SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI, foi sócio
administrador da empresa CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.,
no período de 30/05/2019 a 09/10/2020.
24.12. E quanto à alegada utilização de "elementos indiciários", vejamos o que
dispõe o Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
24.13. Como se percebe, o Auto de Infração deve ser formalizado e instruído
"com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito", não havendo qualquer restrição
limitando a comprovação dos fatos somente com prova direta. E não poderia ser
diferente.
24.14. Aliás, o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a
verdade dos fatos:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.
24.15. Dessa forma, não observamos qualquer óbice quanto à utilização de prova
indireta (indiciária) no procedimento fiscal. Lembrando que o lançamento, ora
discutido, está alicerçado não só em provas indiretas, mas também em um
conjunto consistente de provas diretas.
24.16. No caso do grupo econômico, por exemplos, além das considerações e
confirmações feitas pela Justiça do Trabalho, a Autoridade Fiscal se amparou,
também, em contratos, conhecimentos de transporte, transferências bancárias,
controle de ponto de empregados, pagamento de salário dos empregados,
contabilidade centralizada, publicidade feita pela própria SÃO GABRIEL
TRANSPORTES EIRELI, etc.
24.17. Por conseguinte, improcedem essas alegações do Responsável Solidário
CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADM. DE IMÓVEIS LTDA.
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
41
7
MULTA QUALIFICADA
Nesse particular, alegam os recorrentes que a multa aplicada tem caráter
confiscatório. Além disso, não teria sido demonstrado o dolo.
Inicialmente, registra-se que, em obediência às normas que regem a administração
pública, não cabe a este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de
inconstitucionalidade, análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula
CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que diz respeito à aplicação da multa de ofício, a legislação vigente dispõe da
seguinte forma (artigo 44 da Lei n. 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64):
Lei n. 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Lei no 10.892, de 2004, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004 com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei no 4.502, de 1964
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
42
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que as condutas nele
estabelecidas pressupõem sempre a intenção (dolo) de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária.
Contudo, ao contrário do alegado pelo recorrente, pelas razões já expostas no
mérito do presente voto, entendo que verifica-se, no caso concreto, a presença dos pressupostos
para a qualificação da multa.
O dolo restou enfatizado pela DRJ, nos seguintes termos – trecho com o qual
concordo e transcrevo:
19.5. E para demonstrar a qualificadora identificada no caso em análise,
transcrevemos as considerações da Autoridade Fiscal, fls. 2.420 a 2.421:
No caso do presente lançamento, restou configurada a intenção deliberada do
real proprietário e administrador das empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO,
em não a finalidade única de evitar a incidência da contribuição previdenciária
patronal e para terceiros.
Para este intuito, constituiu diversas empresas “terceirizadas” em nome de
empregados, os quais emitiram procurações com amplos poderes de gestão ao
contador e empregado do grupo DIOGO PRINCE ARAÚJO.
A comprovação de que as empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO são as reais
empregadoras dos segurados declarados nas GFIPs das empresas “terceirizadas”,
como, por exemplo, a transferência dos salários diretamente aos empregados e o
pagamento dos tributos das empresas interpostas, está fartamente demonstrada
nos itens III.1 a III.9 do presente Termo de Constatação (resumidas no item V).
Desta forma, ao efetuar a inscrição na Previdência Social e declarar as
remunerações dos segurados empregados em empresas interpostas optantes
pelo SIMPLES NACIONAL, resultou, em tese, em sonegação das contribuições
previdenciárias patronais (e para outras entidades) referentes a remuneração de
todos os empregados do grupo econômico, de forma contínua, pois ocorreu
durante todos os 42 meses (incluindo 13o salário) objeto desta auditoria
previdenciária. Portanto, é inquestionável o objetivo pretendido, de reduzir
significativamente as contribuições previdenciárias e para outras entidades
devidas.
Em decorrência da prática dolosa de sonegação fiscal pelos sócios e
administradores das empresas envolvidas, conforme acima mencionado, fatos
estes que configuram, em tese, o crime de sonegação de contribuições
previdenciárias, conforme previsto no artigo 337-A do Código Penal, tornou-se
necessária a formalização de processo de representação fiscal para fins penais
[...]
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
43
Analisando o contexto trazido nos autos e suas particularidades, denota-se a
intenção dolosa de impedir, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
7.1 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pelo recorrente,
verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a
ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739744/2022-58
44
8
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por (i) não conhecer dos recursos interpostos por Log Farma
Transportes Ltda., Farmalog Express Transportes Ltda., Trans Médica Transportes Eireli, Gsec
Administradora de Imóveis Ltda., Fecek Administradora de Imóveis Ltda., S.A. Gestão e
Administração de Imóveis Ltda., Milton César Claudino Rafael, Sérgio Almeida dos Santos, Érico
Antônio Souza Leal; (ii) conhecer parcialmente dos recursos apresentados por.São Gabriel
Transportes Ltda., Lopes Pedroso Transporte Eireli, Rede Log Distribuição e Logística Eireli, Trans
Farma Transporte Ltda., Farma Fácil Transportes Ltda., Farmaexpress Transportes Eireli, Trans
Dumont Transportes Eireli, Farma Rede Transportes Ltda., Farma Trans Transportes Ltda.,
Claudino Rafael Silva Administradora de Imóveis Ltda., Cármen Rose Andrade de Souza, Elenita
Gonçalves, Fernando Rodrigues, não conhecendo da alegação de caráter confiscatório da multa
aplicada e, na parte conhecida, dar-lhes parcial provimento para reduzir a multa de ofício
qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 5130
DF CARF MF
Original